Tribunal: TJDFT
Processo: 0732285-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732285-33.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ANTONIETA COSTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOTORANTIM S/A contra decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face ANTONIETA COSTA MACHADO. Consulta ao feito de origem revela a prolação de sentença julgando extinto o processo com base no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator